Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.
1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Demonstrado que o valor penhorado encontra-se em conta poupança, mostra-se imperiosa a desconstituição da penhora realizada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.